Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM AO LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DENTRO DO PERÍODO DA MORA. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar.
2. É legítima a restrição à remoção de veículo, apreendido judicialmente, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, dos limites territoriais do Distrito Federal, quando imposta apenas pelo prazo da purgação da mora, estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.